Tribunal: STJ
Processo: 1000463-85.2023.8.26.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794045 - SP (2024/0432724-
4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A G
ADVOGADO
: VALTER SILVA GAVIGLIA - SP329679
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia relacionada à
validade das contratações discutidas no processo, sem incorrer em omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b53e577-ee10-4861-a78f-2413c1fcbb99

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794045 - SP (2024/0432724-
4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A G
ADVOGADO
: VALTER SILVA GAVIGLIA - SP329679
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia relacionada à
validade das contratações discutidas no processo, sem incorrer em omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo autor (pessoa física), que busca
a reforma da decisão cujo dispositivo deu provimento ao seu recurso especial,
integrada pela decisão que rejeitou os seus embargos de declaração.
O agravante volta a sustentar que o acórdão recorrido deixou de se
manifestar sobre a (alegada) falha na prestação do serviço bancário, ocorrida em
virtude da (suposta) falta de adoção de medidas de segurança adequadas e suficientes
para evitar fraudes.
Defende, igualmente, o afastamento da multa por litigância de má-fé,
aplicada pela Corte de origem, discordando, com relação a essa questão, da aplicação
da Súmula 7 do Superior Tribunal e Justiça (STJ).
VOTO
Antes de enfrentar as objeções colocadas no agravo interno, considero
importante situá-las no contexto do qual derivam.
Na origem, o autor ajuizou demanda visando à declaração de inexistência
de relação jurídica válida com a ré (instituição financeira), materializada em contrato de
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

empréstimo pessoal consignado e em contrato de empréstimo pessoal por meio de
cartão de crédito, além da obtenção de indenização por danos morais e da
condenação da ré à repetição do indébito.
Rejeitada a pretensão inicial, apelou o autor, sobrevindo acórdão assim
ementado (fl. 425):

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Alegação
de descontos indevidos referentes a empréstimo bancário e em benefício
previdenciário. Apresentação de contrato pelo banco requerido assinado
digitalmente com “selfie”, ID de usuário e geolocalização não impugnados, no qual
consta a respectiva autorização de desconto em benefício previdenciário.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
Depois disso, o autor interpôs recurso especial, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou:
1) os artigos 489, 926, 927, 1.022 e 1.025 da Lei 13.105/2015 (Código de
Processo Civil - CPC/2015) porque deixou de sanar os vícios apontados nos embargos
de declaração;
2) os artigos 80, 81, 489, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015 porque se
recusou a afastar as multas.
Como o recurso especial não foi admitido, o autor agravou, na forma
prevista no artigo 1.042 do CPC/2015. No exame desse agravo, dei provimento ao
recurso especial para afastar a multa imposta pelo juiz de primeiro grau (fundada no
artigo 1.026 do CPC/2015) e, na sequência, rejeitei os embargos de declaração
opostos pelo autor, que, por fim, interpôs o presente agravo interno.
Adianto que a retratação vindicada no agravo interno não merece
acolhimento, pois as duas objeções nele lançadas não procedem.
Começando pela primeira dessas objeções, depois de ler novamente as
peças dos autos e de ponderar com atenção as razões do agravo interno, não me
convenceu a alegação de que o Tribunal de origem, por não reconhecer a falha na
prestação do serviço bancário, teria prestado jurisdição incompleta.
Tal alegação, que foi deduzida no recurso especial e reiterada no pedido
declaratório por mim rejeitado, mereceu o esclarecimento de que a Corte de origem
emitiu pronunciamento fundamentado sobre a (in)validade dos contratos discutidos nos
autos. Leia-se, a propósito do ponto, este excerto do acórdão proferido no julgamento
da apelação:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em razão do teor da
sentença de fls. 365/379, que julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
no patamar de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida.
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

Em suas razões recursais de fls. 164/175, o apelante alegou, em síntese, que foi
indevidamente lançado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário,
além do fornecimento de um cartão de crédito consignado; que foi vítima de golpe;
que houve falha na prestação de serviço e, que a ação deve ser julgada
procedente para declarar a inexigibilidade dos valores e para cessar os descontos
em seu benefício previdenciário, além da condenação a título de danos morais no
patamar mínimo de R$ 5.000,00.
[...]
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
indenizatório movida em face do Banco Pan S.A, após o autor notar a existência
de descontos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
que, segundo alega, não contratou.
O Douto e Nobre Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, dessa
forma, condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, o autor recorre alegando, em síntese, a não contratação do
empréstimo consignado 367486507-0 e do cartão de crédito consignado
767486678-0. Sustenta então, a ocorrência de golpe e falha na prestação do
serviço, a esse passo pleiteia a inexistência dos valores, além da indenização por
danos morais.
De plano, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições legais
trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do Código de Defesa do
Consumidor, verifica-se, no presente caso, a existência de relação de consumo
entre as partes.
Muito relevante destacar, também, o entendimento que consta no teor da Súmula
297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assentada tal questão, deve-se registrar que, diante da presunção legal de
vulnerabilidade e da verificação no presente caso de hipossuficiência da parte
autora, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
caracterizada a hipótese de inversão do ônus da prova em face do fornecedor,
que, por sua vez, deve se precaver e se munir de todos os dados, informações e
documentos referentes à sua prestação de serviço ou fornecimento de produto por
ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado
ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva.
No caso, ante a negativa de contratação arguida pela parte autora, incumbia ao
banco requerido, em face de seu ônus probatório, comprovar de forma minudente
como ocorreu a autorização por meio eletrônico, de modo a restar demonstrada a
inequívoca vontade do consumidor, bem com a plena ciência das cláusulas
contratuais, comprovando inclusive, as tratativas pré-contratuais.
Desse modo, visto que foram apresentados os contratos às fls. 149/163 e 172/197,
contendo, inclusive, a assinatura digital via selfie, a indicação do aparelho utilizado
na operação, bem como a indicação de geolocalização do local onde teriam sido
assinados os contratos, informações que não foram impugnadas pela parte autora,
restou comprovada a veracidade das contratações.
Ainda, conforme consta das fls. 171, o banco réu procedeu o depósito dos valores
contratados via empréstimo na conta do autor, o que, associado aos demais
elementos dos autos, dá verossimilhança as teses defensivas da recorrente.
Dessa forma, com todas as vênias, restou comprovado que o banco requerido
adotou as medidas adequadas e efetivas para dar a segurança necessária ao seu
cliente.
No mencionado contrato de empréstimo (fls. 149/163), por sua vez, verifica-se a
existência de cláusulas com expressa autorização de pagamento das parcelas do
empréstimo por meio de desconto em seu benefício, conforme se depreende das
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

cláusulas 2, 6, 7 e 18.2 (fls. 118, 119 e 121), o que configura patente cumprimento
e satisfação da necessidade de requerimento do autor/apelante, como beneficiário,
para a respectiva vinculação do empréstimo ao benefício previdenciário.
No mais, visto que, apesar da alegação do autor de não contratação do cartão de
crédito consignado, as faturas e documentos juntados pelo banco réu comprovam
a sua utilização e, portanto, aceitação do serviço disponibilizado
Assim, com o devido respeito, deve prosperar a antítese do banco réu de que não
houve falha na prestação do serviço, já que, inequivocamente, é dever do
fornecedor adotar mecanismos de segurança que se voltem à proteção de seus
clientes.
Portanto, de rigor reconhecer a licitude e regularidade da conduta do banco
apelado no presente caso, o que acarreta a ratificação da r. sentença de
improcedência.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de
serviços deve responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores
relativos a defeitos em sua prestação, amoldando-se, dessa forma, à teoria do
risco da atividade.
No entanto, com a devida vênia, tendo em vista que não há nos autos nenhum
documento que comprove falha na prestação de serviço por parte da requerida,
não há de se falar em indenização a título de danos morais em favor do autor, ora
apelante.

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor, a Corte
estadual demonstrou que não houve omissão quanto à ocorrência de fraude, tendo
enfrentado (e repelido!) o argumento de que a empresa intermediária dos negócios
jurídicos não estava mais em funcionamento na data em que eles foram celebrados.
Veja-se:

Sobre o tema da fraude e a inoperância da empresa intermediária do contrato, o
Acórdão bem destacou que houve expressa anuência do consumidor com a
contratação do crédito, consoante se extrai das fls. 426/427 nos seguintes termos:
[...]
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os presentes embargos de
declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na íntegra, o acórdão
embargado.

Reconheci na decisão ora agravada que o Tribunal de origem omitiu-se
apenas com relação ao pedido de afastamento das multas aplicadas na sentença,
inexistindo omissão sobre a questão da (in)validade das contratações. Em outras
palavras, a rejeição dos embargos de declaração, ocorrida no segundo grau de
jurisdição, não significou negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de
ocorrência de serviço bancário defeituoso e ao questionamento da legalidade e
existência das contratações. Acerca desses assuntos, a fundamentação do acórdão
recorrido é muito clara, não obstante contrária à pretensão (expectativa) do autor.
Estão bem delimitadas, no acórdão recorrido, as premissas fáticas sobre as
quais apoiada a convicção jurídica formada e foram feitos os esclarecimentos que,
segundo os julgadores, pareceram necessários, tudo isso de modo fundamentado. Não
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, senão em discordância do
autor com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O acórdão recorrido
apresenta fundamentos coerentes e ideias concatenadas. Não contém afirmações que
se rechaçam ou proposições inconciliáveis. Existe, em suma, harmonia entre a
motivação e a conclusão.
Não constituem motivos para o reconhecimento de deficiência da prestação
jurisdicional: (i) a recusa do julgador a enfrentar novamente matéria já decidida; (ii) a
circunstância de o entendimento adotado no provimento judicial recorrido não ser o
esperado pela parte; (iii) a ausência de menção expressa às normas jurídicas
suscitadas pela parte; (iv) a falta de manifestação sobre aspectos que a parte
considera importantes (em geral, benéficos às suas teses), se, no provimento judicial
recorrido houverem sido enfrentadas, ainda que mediante fundamentação concisa, as
questões cuja resolução efetivamente influencia a solução da causa; (v) haver o
julgador se negado a sanar contradição que não seja interna; e (vi) o fato de a decisão,
ao acolher determinado argumento, não se reportar a todos os que lhe são contrários,
os quais, em decorrência da lógica, são rejeitados. A finalidade dos embargos de
declaração não é obter a revisão da decisão judicial ou a rediscussão da matéria nela
abordada, mas aperfeiçoar a prestação jurisdicional, a fim de que seja clara e
completa. A finalidade da jurisdição, de sua vez, é alcançar objetivamente a
composição da lide (conflito de interesses), não discutir teses jurídicas nos moldes
expostos pelas partes, como se fosse peça acadêmica ou trabalho doutrinário.
Importante ressaltar que, se a fundamentação adotada pelo provimento
judicial recorrido não se mostra suficiente ou correta na opinião da parte recorrente,
isso não significa que ela não exista. Ausência de motivação não se confunde com
fundamentação contrária ao interesse da parte.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE
RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO
ORA AGRAVANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CPC DE 2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. [...].
2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC
/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
). [...].
14/6/2016
21/6/2016
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.119.229/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
1/9/2022
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

Vale acrescentar "[...] que o provimento do recurso especial, por
contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou nas
contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a
ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição
de embargos aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e,
se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp
1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julg.
, Dje
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
14/2/2022
17/2/2022
maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação
por deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
[...]" (AgInt no REsp 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julg.
, DJe
).
10/6/2024
12/6/2024
Assim, após nova reflexão sobre o ponto, não identifico motivo sério para
justificar o acolhimento do pedido de anulação do acórdão recorrido.
A objeção à aplicação da Súmula 7/STJ também não procede. Nesse
aspecto, continuo a compreender que a pretensão de afastamento da condenação por
litigância de má-fé exigiria reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é
inviável em recurso especial. Nessa direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. [...].
4. Para se deduzir diversamente dos fundamentos do acórdão recorrido, de modo
a afastar a multa por litigância de má-fé, na forma pretendida no apelo nobre, seria
necessário reexaminar o mesmo acervo fático-probatório já analisado,
procedimento impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.748.456/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
7/6/2021
14/6/2021

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 85844c66-67dc-4bd3-a844-e0ac15718865

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.794.045 / SP
Número Registro: 2024/0432724-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004638520238260076
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A G
ADVOGADO
: VALTER SILVA GAVIGLIA - SP329679
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A G
ADVOGADO
: VALTER SILVA GAVIGLIA - SP329679
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
TERMO
Documento eletrônico VDA50543716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 1d3eaad2-c4e5-4c75-a59e-6d2e537c9067

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:43
Código de Controle do Documento: 1d3eaad2-c4e5-4c75-a59e-6d2e537c9067